Tribunal: TJMT
Processo: 0001355-74.2015.8.11.0022
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001355-74.2015.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADEMILSON DA SILVA MOURA - CPF: 627.830.251-91 (APELANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Porte Ilegal de Munições. Majoração de Honorários de Defensor Dativo. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra decisão do Juízo de origem, que majorou honorários advocatícios de defensor dativo para 6 URHs, após decisão anterior que determinara fundamentação ou retificação da verba, observando a tabela da OAB como parâmetro.

II.
Questão em discussão
2. A questão consiste em saber se os honorários advocatícios do defensor dativo foram arbitrados em valor adequado, considerando o parâmetro da tabela da OAB/MT e as especificidades do caso concreto.

III.
Razões de decidir
3. O valor arbitrado (6 URHs) pelo Juízo de origem respeitou a proporcionalidade e a complexidade do caso, que envolveu prática de atos processuais simples, tais como defesa prévia, audiência e recurso de apelação.
4. A tabela da OAB/MT, embora sirva como parâmetro, não vincula o magistrado, devendo a verba observar a realidade do trabalho executado e o princípio da razoabilidade.
5. A remuneração arbitrada pelo magistrado abrange o patrocínio da causa em todas as instâncias, conforme art. 305 da CNGC e Provimento n.o 09/2007-CGJ, não havendo justificativa para nova majoração.

IV.
Dispositivo e tese
6. Pedido improcedente. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os honorários advocatícios do defensor dativo devem ser fixados com base na complexidade da causa e no trabalho efetivamente realizado, sendo a tabela da OAB/MT parâmetro não vinculante. 2. O arbitramento de honorários pelo Juízo de origem abrange a atuação em todas as instâncias processuais, conforme legislação aplicável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; CPP, art. 593; Lei 8.906/1994, art. 22, § 1o; CNGC, arts. 303, 305, I, e 1.12.6, I; Provimento 09/2007-CGJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 984; TJ-MT, N.U. 1000216-90.2020.8.11.0088; TJ-MG, APR 01500423120148130035.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pela defesa do apelante
Ademilson da Silva Moura
, em face da decisão proferida pelo
MM. Juíz de Direito Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT,
que extinguiu a punibilidade do apelante, em razão de seu falecimento, conforme certidão de óbito acostada à fl. 419, além de fixar os honorários advocatícios do defensor nomeado em 4 URHs. (Id. 256939662)

Em suas razões recursais, o d. causídico requer a majoração dos honorários advocatícios para 10 URH “
em respeito ao art. 22, § 1o, da Lei 8906/94 e ao Provimento 09/2007-CGJ, bem como os demais julgados desta corte e do C. STJ”.
(Id. 256938690)

As
contrarrazões
do
d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso
(Id. 256938693).

A
PGJ
lançou parecer opinando pelo
provimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito: (Id.

261700279)

“Apelação Criminal – recurso defensivo – defensor dativo nomeado pelo juízo singular – pleito de majoração dos honorários advocatícios arbitrados por ocasião de decisão monocrática – possibilidade – honorários fixados abaixo da tabela da OAB – Pelo provimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em
26.7.2018
, foi proferida a r. sentença pelo d. Juízo
a quo,
que julgou procedente a ação penal, condenando
Ademilson Da Silva Moura
à pena de
2 anos
de reclusão, em regime inicial
aberto,
pela prática do delito tipificado no art. 14 da Lei 10.826/03. Na mesma sentença, foram arbitrados os honorários advocatícios do defensor dativo em 4 URH. (Id. 72206993)

Da referida decisão, foi interposto recurso de apelação, visando à majoração da verba honorária do dativo. (Id. 72206997)

Em 20.9.2021, o acórdão de
minha relatoria
foi dado
provimento parcial
ao recurso, para “
apenas determinar
que os
autos
retornem ao Juízo de origem para fundamentar a decisão
quanto à fixação dos honorários advocatícios arbitrados ao defensor dativo aquém da Tabela de honorários da OAB/MT
ou, se for o caso, retificar o montante estabelecido sempre mediante fundamentação
.
”
(Id. 98803463)

Em cumprimento à determinação do acórdão, o juízo de origem, proferiu nova decisão (Id. 256938688), majorando os honorários advocatícios do defensor nomeado para 6 URH, mediante a seguinte fundamentação:

“Ante aos serviços prestados pelo advogado nomeado, Dr.
Renato Gonçalves Raposo
, arbitro os honorários advocatícios em 06 (seis) URH, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a ser suportado pelo Estado de Mato Grosso. Importante destacar que a tabela de honorários elaborada pela OAB, constitui apenas como ponto referencial para fixar os honorários advocatícios ao advogado nomeado, e não implica vinculação ao magistrado.”

Cediço que a verba honorária estabelecida em sede de 1o grau, desde que observados os princípios balizadores para tanto, a exemplo do princípio da eficiência (art. 37 do CF), que garante ao réu uma defesa eficaz, abrange o patrocínio nas instâncias superiores (art. 303 c/c 305, I, da CNGC).

Assim, se é possível ao magistrado singular fixar honorários advocatícios ao defensor dativo no processo-crime, independentemente de prévio contraditório do Estado-Administração, nada impede que o pedido de majoração daquela verba seja apresentado em segunda instância.

Reforçando a temática, o
§ 1o
do
art. 22 Lei n. 8.906/94 estabelece: “O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado”.

A pretensão deduzida é justamente sobre parte da sentença proferida pelo magistrado no processo-crime, capítulo impugnável pelo recurso interposto, a teor do art. 593, CPP, devendo, desse modo, ser conhecido o recurso.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:

“(...)É legítima a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo, em processo-crime, independentemente de prévio contraditório do Estado-Administração, revelando-se, despicienda a postulação em processo distinto perante o juízo cível, nomeadamente quando se busca a majoração da verba arbitrada pelo juízo de primeira instância, cuidando-se de capítulo de sentença impugnável em recurso de apelação (...)”. (N.U 0001418-36.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019).

“O advogado que não for Defensor Público, quando nomeado para defender réu pobre, em processo civil ou criminal, terá os honorários fixados pelo Juiz, no ato da nomeação(...)”. (TJ-MG - APR: 01500423120148130035 Araguari, Relator: Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 27/04/2023, 8a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/04/2023).

Superada essa questão, observa-se que o Juízo
a quo
oficiante expôs os motivos que o levaram a estabelecer os honorários devidos ao causídico do apelante em 6 URH’s, quais sejam: 1)
Grau de zelo do profissional
; 2)
Lugar de prestação do serviço
; 3)
Natureza e importância da causa
; 4)
Trabalho realizado pelo advogado
; 5)
Tempo exigido para o serviço
.

Diante das premissas e da manifestação da d. PGJ que opinou pelo
parcial provimento
do apelo, para reajustar o
quantum
dos honorários dativos para
08 URH’, ao argumento de que
: “(...)
que o douto Magistrado de piso fixou os honorários advocatícios do defensor dativo novamente em desacordo com o item 7.1 da Tabela XIX da Resolução 96/2007 OAB-MT, porquanto este item estabelece o valor mínimo de 10 [dez] URH, e não 6 [seis] URH como fora fixado, tendo o r. Juízo de 1o grau descumprido a decisão colegiada”
(Id. 261700279), vejo que o pleito não merece prosperar.

Especificamente quanto à matéria, tem-se que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC, submetidos a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 984/STJ, decidiu que a Tabela de honorários advocatícios estipulada pelo Conselho da Seccional da OAB unilateralmente não vincula o magistrado para definir a remuneração ao defensor dativo no âmbito penal, servindo, tão-somente,
como parâmetro
para a fixação dos valores de forma justa e com base no trabalho prestado pelo advogado.

Além do mais, a Tabela de Honorários da OAB
pode
servir de referência para fixação do valor dos honorários,
pois reflete o que a entidade de classe estima como remuneração mínima e digna no tocante ao exercício da atuação profissional.

No caso em apreço, o fato ilícito apurado –

Porte ilegal de munições em desacordo com a determinação legal
-
não se reveste de complexidade levando em conta a circunstância fática (
Abordado por policiais militares, que localizaram munições no interior do veículo
),
de sorte que a imposição de novos honorários advocatícios representaria atuação desproporcional às peculiaridades do caso concreto.

Segundo
, porque o valor de 6 URH’s se mostra justo e proporcional ao trabalho realizado pelo d. advogado, refletido até o presente momento na prática de 4 atos processuais, tais quais
Defesa Prévia
(Id. 72206974);
Termo de Audiência de Instrução e Julgamento
(Id. 72206983);
Memorias Finais
(Id. 72206989) pleiteando tão somente 2 pedidos em 3 laudas, quais sejam: 1) pena-base no mínimo legal; 2) e substituição da pena privativa de liberdade

por restritiva de direito (Id. 72206989);

e por fim o recurso de
Apelação Criminal
, requerendo a majoração dos honorários (Id. 256938690).

Diante desse panorama, entendo que o valor de
06 URH’s
se mostra justo e proporcional ao trabalho realizado pelo d. advogado
Renato Gonçalves
até o momento.

Sobre isso, observa-se que a sentença foi prolatada em
26.7.2018
(Id. 72206993), ao passo que a Tabela de Honorários/OAB-MT dispõe que na advocacia criminal em processo criminal de rito ordinário seria paga em 10 URH’s – equivalente à R$
8.965,07
(
https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios
), ao passou que o valor de 6URH’S equivaleria a R$5.379,04.

Terceiro
, o art. 305, I e art. 1.12.6, I, da CNGC dispõe que os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau abrangerão o patrocínio da causa até a decisão final, inclusive nas instâncias superiores, se for o caso, sendo tal obrigação inclusive condicionante para a percepção dos valores,
in verbis
:

“Art. 305 da CNGC - Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída: I – patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso.”

Do mesmo modo, o art. 6o, I, do Provimento n. 09/2007-CGJ dispõe que se constituem obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
“patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso”
. E sobre a temática, destaco:

“As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 984 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que cabe ao julgador, ao fixar tal verba, levar em consideração não apenas a referida tabela, mas a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado pelo defensor. Portanto, se o valor fixado pelo juízo de primeiro grau está condizente com a complexidade da causa e com o trabalho apresentado pelo advogado dativo em segundo grau de jurisdição, excepcionalmente, é de rigor a manutenção do quanto estipulado para remunerar os serviços por ele prestados.

(...). (N.U 1000216-90.2020.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

“A verba a ser arbitrada pelo Juízo a quo deve incluir a remuneração pelo trabalho do defensor dativo nas instâncias superiores e, apesar de não estar vinculada aos valores mínimos estabelecidos pela tabela da OAB, a remuneração deve ser condizente com o trabalho desempenhado”. (AP 1000642-72.2021.8.11.0022, Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 23/01/2023).

“Inexiste direito à nova percepção de honorários em Segunda Instância, pois de acordo com o Provimento n. 9/2007-CGJ, os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau abrangerão o patrocínio da causa até a decisão final, inclusive em instancias superiores” (...). (N.U 1000391-33.2019.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Com essas considerações e em
dissonância
do parecer ministerial.
nego provimento
ao pedido defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025